Tribunal: TJES
Processo: 0009108-80.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009108-80.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EMANUEL MESSIAS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. VALOR PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE USUÁRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.
2. A defesa requer, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal realizada, sustentando a ausência de fundada suspeita. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas, sob o argumento de que o réu é mero usuário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões centrais consistem em verificar (i) a legalidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares, à luz dos artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, e (ii) se há provas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas ou se é possível a desclassificação para o delito de posse de drogas para uso pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar: A busca pessoal foi realizada com base na fundada suspeita de que o recorrente estivesse envolvido em atividades ilícitas, considerando que o réu estava em um local conhecido pela prática de tráfico de drogas e, ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga, dispensando uma sacola contendo entorpecentes. Essas circunstâncias, conforme previsto no art. 240, § 2º, e no art. 244, do Código de Processo Penal, autorizam a busca pessoal sem necessidade de mandado judicial.
5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que o comportamento suspeito de indivíduos em áreas conhecidas pelo tráfico de drogas, aliado à fuga diante da presença policial, caracteriza fundada suspeita e justifica a abordagem e a busca pessoal. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes: STJ, RHC 174.086/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 17/03/2023; STJ, AgRg-HC 916.364/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 30/10/2024.
6. Rejeição da preliminar: Considerando que a ação policial foi legítima e motivada por comportamento suspeito, rejeito a preliminar de nulidade das provas.
7. Mérito: A materialidade do delito de tráfico de drogas restou comprovada pelos documentos juntados aos autos, como o Auto de Apreensão e o Laudo Químico, que confirmam a apreensão de 26 pedras de crack, 03 pinos de cocaína e 02 buchas de maconha. A autoria foi igualmente comprovada pelos depoimentos dos policiais militares que presenciaram o réu dispensando a sacola com os entorpecentes.
8. Os depoimentos dos policiais, especialmente em crimes de tráfico de drogas, possuem elevado valor probatório, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores.
Não há nos autos qualquer indício de que os policiais tenham agido com má-fé ou interesse pessoal, sendo seus relatos coerentes e harmônicos.
9. A versão do réu, de que estaria no local apenas para adquirir drogas para consumo pessoal, não encontra amparo nas provas colhidas. As circunstâncias da abordagem, incluindo a tentativa de fuga e o volume de drogas apreendidas, são incompatíveis com a tese defensiva de mero uso pessoal.
10. Impossibilidade de desclassificação para uso pessoal: A jurisprudência reconhece que a figura do usuário pode coexistir com a do traficante, especialmente quando o agente se dedica ao tráfico para sustentar o próprio vício. No caso dos autos, a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, associadas à conduta do réu no momento da abordagem, indicam a prática de tráfico e afastam a possibilidade de desclassificação para o artigo 28, da Lei de Drogas.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei 11.343/06, art. 33; CP, art. 28.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 174.086/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 17/03/2023;
STJ, AgRg-HC 916.364/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 30/10/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0009108-80.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EMANUEL MESSIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE
BUSCA
PESSOAL ILEGAL

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto em benefício de
Emanuel
Messias da Silva
,
inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha às fls.
140/142.

Antes de entrar no mérito do processo, impende analisar a questão preliminar suscitada pela defesa, que, em resumo, pretende a nulidade d
as provas
em razão de suposta ilegalidade na busca pessoal realizada pelos policiais militares.

A esse respeito, os artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, estabelecem o seguinte:

Art. 240. [...]

§ 2
º
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Nesse particular
, sustenta a
Defensoria Pública
que o procedimento de revista pessoal foi realizado sem fundadas razões para tanto, alegando
que o fato do recorrente estar em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, por si só, não é suficiente para ensejar uma abordagem
.

Todavia, adianto-me em dizer que não merece acolhimento o pleito defensivo.

Isso porque, a partir dos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência (em esfera policial às fls.
09/12
e em juízo à fl. 1
3
0), depreende-se que os agentes de segurança pública estavam
realizando patrulhamento
tático
n
o bairro Div
in
o Espírito Santo
,
em razão de informações que no local haviam indivíduos realizando o tráfico de drogas.

Nesse sentido,
consta
que o ora apelante, ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga e dispensou uma bolsa em um quintal de uma casa abandonada, na qual foram apreendid
a
s 26 vinte e seis) pedras de crack, 03 (três) pinos de cocaína, 02 (duas
)
buchas de maconha e R$ 20,05 (vinte reais e cinco centavos), o que motivou a
abordagem
dos policiais
.

Diante
disso, agindo em total conformidade com o § 2º, do artigo 240, e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo
fundadas r
azões de que o recorrente estava praticando conduta ilícita
, foi procedida a abordagem e a busca pessoal no réu
.

A propósito, sobre a situação versada acima, a Procuradoria de Justiça, em parecer no id
10270437
, pontuou que “
e a ação policial foi legítima, motivada pelo comportamento suspeito do recorrente que, em um local conhecido pela intensa movimentação do tráfico de drogas, ao perceber a presença policial, dispensou uma sacola, de modo que os policiais realizaram a abordagem e constataram que, no interior da sacola, havia entorpecentes”.

Nessa linha intelectiva, colaciono julgado
s
da Corte Superior, a saber:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. TRANCAMENTO. NULIDADE. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. 1.
Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a busca pessoal e veicular não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, o que se verificou, em princípio, no caso concreto
. 2. De acordo com o contexto fático descrito,
os policiais militares decidiram abordar o veículo ocupado em virtude da atitude suspeita do acusado em acelerar bruscamente o automóvel ao avistar a viatura
. 3. O ingresso no domicílio decorreu da existência de indícios da prática de crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito dentro da residência, portanto justificada a entrada dos policiais no domicílio. 4. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ; RHC 174.086; Proc. 2022/0379710-0; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/03/2023; DJE 17/03/2023).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. VULTOSA QUANTIDADE DE DROGAS, PROXIMIDADE DE ESCOLA. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECONHECIMENTO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
4.
A busca pessoal foi justificada pelo comportamento suspeito dos acusados, que, ao perceberem a aproximação policial em local conhecido pelo tráfico de drogas, empreenderam fuga, o que caracteriza fundada suspeita, conforme entendimento jurisprudencial consolidado
.
[...]
. (STJ; AgRg-HC 916.364; Proc. 2024/0187954-5; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 30/10/2024).

Portanto,
não há como se cogitar em decretação da nulidade da
s provas
, já que não restou comprovada nenhuma
ilegalidade
capaz de macular o conjunto probatório disposto nos autos, de modo que, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito da causa.

Assim, rememoro que se trata de
recurso de apelação criminal interposto por
Emanuel
Messias da Silva
,
inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha às fls.
140/142
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/0
3
dos autos físicos, narra o seguinte:

Segundo o Inquérito Policial em anexo, na tarde de 28 de novembro de 2022, por volta das 16h30, no beco Manoel Freitas Dias, no bairro Divino Espírito Santo, neste município, o denunciando Emanuel Messias da Silva, agindo de forma consciente e voluntária, portava drogas ilícitas destinadas à comercialização.

Emerge dos autos que, no dia e local dos fatos, Policiais Militares, a fim de verificarem a procedência de informação anônima recebida, noticiando que três indivíduos estavam comercializando substâncias ilícitas no beco Manoel Freitas Dias, no bairro Divino Espírito Santo, dirigiram-se até o local. Ao chegarem no local informado, os Policiais Militares avistaram três indivíduos, os quais ao perceberem a presença policial, empreenderam fuga, sendo imediatamente perseguidos, ocasião em que um deles, posteriormente identificado como Emanuel Messias da Silva, foi alcançado e abordado.

Durante a fuga, os PMs visualizaram quando Emanuel dispensou uma pequena bolsa de cor marrom no quintal de uma casa abandonada, com entrada aberta. Ao verificarem a bolsa dispensada pelo denunciado, os Policiais Militares constataram que nela havia 26 (vinte e seis) "pedras de crack", 03 (três) "pinos de cocaína", e 02 (duas) "buchas de maconha", devidamente embaladas e preparadas para a comercialização, além de R$ 20,50 (vinte reais e cinquenta centavos) em espécie.

Logo, pelas circunstâncias, todas as substâncias entorpecentes apreendidas eram de propriedade de Emanuel Messias da Silva e eram destinadas à comercialização.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o réu

nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
,
à pena total de
05 (cinco) anos e
06
(
seis
) meses de reclusão
,

e pagamento de

5
50
(quinhentos e
cinquenta
)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
semiaberto

para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
sediadas às fls.
146/148v
, a defesa requer a absolvição do acusado ao argumento de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente,
pretende
a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inic
ialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas
no retrocitado artigo.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpece
nte, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autor
ização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, ressalto que a
materialidade
do crime restou inconteste por meio do Auto de Apreensão
à
fl. 20, do
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
à
fl. 21, do Boletim Unificado
às
fls. 27/30, do Auto de Prisão em Flagrante Delito
à
fl. 47,
e
do Laudo Químico
às
fls. 92/93
, documentos que atestam a apreensão de

26
(
vinte e seis
)
pedras de crack, 02 (duas) buchas de maconha e 03 (três) pinos de cocaína.

Quanto à
autoria
, é incontestável em razão da prova testemunhal produzida na instrução processual, a respeito das quais passo a tecer
a
s seguintes considerações.

Nesse particular, ainda em sede investigativa, o Policial
Militar
Marcelo Nogueira da Silva
, às fls.
09/10
dos autos físicos,
assim prestou depoimento
:

Aos
vinte e oito dias do mês de novembro, as viaturas do
RPMONT RP
4962 (3
º

SGT
nogueira,
SD

P
rates,
SD

Pe
ssoa e
SD

I
sac) e
RP
4963 (
CB
naitzel,
R$

Í
caro e
SD

C
osine), por volta das 16h30mn, ao realizarmos o patrulhamento tático motorizado na área
DP
4
ºBPM
(
V
ila
V
elha), no bairro divino espírito santo, reunimos e desembarcamos para realizar uma incursão no
b
eco
M
anuel
F
reitas
Di
as, pois recebem
o
s uma informação de um transeunte de que neste local havia fários indivíduos suspeitos realizando tráfico de entorpecentes. conforme a solicitação descrita, adentramos no beco em conduta de patrulha, onde avistamos por volta de 03 (três) indivíduos correndo, pois tinham percebidos a aproximação da equipe, sendo abordado um deles que estava vestido de camisa cinza e bermuda cinza.
O
agora identificado como
E
manuel
M
essias da
S
ilva, 22 anos, quando percebeu a pr
e
sença policial, tentou empreender fuga e foi visto o exato momento que este dispensou uma pequena bolsa de cor marrom no quintal de casa abandonada, com entrada aberta, que posteriormente fo
i
constatado nela conter a quantidade de 26 (vinte e seis) p
e
d
r
as de substância análogo ao crack, 03 (três) pinos de substância análogo à cocaína, 02 (duas) buchas de substância análogo à maconha e
R
$20,05 reais (vinte reais e cinco centavos).
A
o perguntar sobre os entorpecentes, o detido informou ser usuário de drogas e por isso estava vendendo entorpecentes para sustentar o vício.
D
iante dos fatos prosseguimos para a 28
R
egional da
PCES
, para ser entregue os materiais ilícitos arrecadados juntamente com o detido, sendo este conduzido no compartimento de segurança e entregue sem lesões corporais.
F
oi necessário o uso de algemas para evitar poss
ív
el fuga e para resguardar a integridade física do detido, da guarnição e de terceiros.

Em juízo
(termo de audiência à fl. 130)
,
os agentes de segurança pública
Marcelo Nogueira da Silva e Isaac Costa Silva Lopes
ratificaram
a narrativa retrocitada.
Confira-se as transcrições dos aludidos depoimentos:

[...] que se recorda do local em que os fatos ocorreram, afirmando ser de intenso tráfico de drogas. Ressaltou que visualizou o momento em que o réu
dispensou uma sacola que continha entorpecentes em seu interior, não se recordando mais detalhes. Lido seu depoimento prestado extrajudicialmente, confirmou integralmente.
(policial militar Isac Costa Silva Lopes em juízo).

[...]
Contou que durante patrulhamento preventivo, realizaram incursão no "Beco da Lica", conhecido pelo intenso tráfico de drogas, tendo visualizado, neste momento, o acusado dispensar uma sacola contendo droga em seu interior. Acrescentou, ainda, que o acusado vende drogas para sustentar seu vício e, inclusive, tal fato foi confirmado por ele ao ser abordado pela guarnição.
(policial militar Marcelo Nogueira da Silva).

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

No caso dos autos, os depoimentos dos policiais
militares
são uníssonos no sentido de que
estavam
realizando patrulhamento
em região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, ocasião em que observaram quando Emanuel Messias da Silva empreendeu fuga e dispensou uma sacola contendo entorpecentes e dinheiro em espécie.

Os policiais narraram, outrossim, que o próprio apelante afirmou que estava vendendo as drogas para sustentar o seu vício em entorpecentes.

Portanto, não obstante a negativa de autoria por parte do recorrente,
relatando
que estava no local dos fatos para comprar
crack
,
haja vista ser apenas
usuário de drogas, é certo que a versão apresentada pelo réu está totalmente dissociada das narrativas coerentes e harmônicas dos policiais militares.

Dessa forma,
inviável o acolhimento do pedido absolutório do crime de tráfico de drogas
, eis que configurada a prática do crime do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, por
Emanuel Messias da Silva
.

Nessa perspectiva, ainda, quanto à alegação de que as drogas se destinavam ao consumo pessoal, é certo que mesmo que o acusad
o
seja usuári
o
, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecente
s
, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que
o
recorrente seja usuári
o
de droga e, ao mesmo tempo, se dedique a atividades criminosas, mesmo que seja para sustentar seu vício.

Outrossim, considerando
as circunstâncias em que o réu foi abordado, mediante tentativa de fuga, em local conhecido pelo tráfico de drogas,
com três variedades de substâncias entorpecentes,
reputo ser inverossímil a alegação de que o apelante é um mero usuário de drogas.

Dessa forma, também é
inviável o acolhimento do pleito de desclassificação da conduta de tráfico de drogas para uso de entorpecentes
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 31 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)